Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-95.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CIVIL. REPARAÇÃO CIVIL – ACIDENTE NO INTERIOR DO ÔNIBUS. LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A concessionária de serviço público responde de forma objetiva por eventuais danos causados aos usuários do serviço, na forma como estabelece o art. 37, § 6o, da CF/88 (teoria do risco administrativo). Segundo a Súmula 187 do STF, a responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

2. In casu, narra a autora que estava em pé na roleta no interior do ônibus de propriedade da empresa ré e que, com o objetivo de evitar colisão frontal com veículo que adentrou na contramão, o motorista do coletivo freou bruscamente, fazendo com que se desequilibrasse e batesse suas costas em uma coluna de ferro próxima à roleta. Como consequência, sofreu fratura no 5o arco costal esquerdo, o que lhe impossibilitou de trabalhar durante 30 dias. Requer indenização por lucros cessantes e danos matérias referentes aos gastos com transporte durante o tratamento, bem como indenização por danos morais.

3. Inobstante tratar-se de responsabilidade objetiva, incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, inclusive a extensão de seus danos, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. É incontroverso que, em 17/06/2019, em decorrência de frenagem brusca do transporte coletivo, a autora foi lançada contra coluna de ferro no interior do ônibus, o que lhe causou fratura no 5o arco costal esquerdo (ID 14821049). A autora primeiramente foi atendida no Hospital de Base, quando lhe foi concedido atestado médico de cinco dias (ID 14821044). Por sua vez, quando atendida na Clínica Santa Rita, em 02/07/2019, onde foi confirmada a fratura, não houve a concessão de qualquer outro atestado médico. Assim, não restou comprovado o afastamento da autora de suas atividades laborais pelo período de 30 dias, não se falando em lucros cessantes pelo não atendimento de suas clientes.

5. Da mesma forma, a autora não comprovou que teve gastos de R$ 70,00 referentes a deslocamentos para realização do tratamento.

6. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Por óbvio, a lesão corporal causada em decorrência de frenagem brusca de veículo é capaz de causar sentimentos de dor e sofrimento, passíveis de indenização.

7. O valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima por violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.

8. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como o fato de que a empresa ré tentou minimizar os danos da autora, oferecendo realização de exames e tratamento em clínica particular, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 1.500,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor do proveito econômico almejado (R$ 5.370,00), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.